Tribunal: TJES
Processo: 5000578-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000578-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A.,
contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação homologatória, em fase de cumprimento de sentença requerida por
ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
, rejeitou a impugnação apresentada.

Em seu arrazoado, a agravante aduz, em apertada síntese: 1) ocorrência de cerceamento do direito de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de provas; 2) inobservância da ordem cronológica de julgamento prevista no art. 12 do Código de Processo Civil; 3) inexistência de título executivo judicial que autorize a execução de honorários advocatícios; 4) o agravado não orientou/esclareceu a agravante dos ônus que a ação homologatória lhe traria; 5) não são devidos honorários advocatícios ao agravado, posto que este já recebia sua remuneração mediante pagamento de salário fixo; 6)“
o Agravado deixou de observar seu dever de informação, quando não informou a agravante as consequências da demanda no que se refere à obrigação de pagar honorários de advogado, mesmo sendo esse um profissional empregado da Agravante
”; 7) o agravado agiu com dolo ao omitir da agravante acerca da cláusula de pagamento de honorários extraordinários, o que conduz a anulação da dita cláusula; 8) o agravado não observou o dever de mitigar os próprios danos (“
duty to mitigate the loss”),
eis que ele se manteve inerte, ao longo de 5 (cinco) anos sem cobrar os honorários em questão.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, “
reformando-se a decisão agravada para então reconhecer a insubsistente
(sic)
o pleito executivo objeto de cumprimento de sentença”.

Por meio da decisão de ID nº 1039289, fora indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões do agravado (ID nº 1183055), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Vitória (ES), 24 de maio de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A.,
contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação homologatória, em fase de cumprimento de sentença, requerida por
ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
, rejeitou a impugnação apresentada.

Em seu arrazoado, a agravante aduz, em apertada síntese: 1) ocorrência de cerceamento do direito de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de provas; 2) nulidade da decisão por ausência de fundamentação; 3) inobservância da ordem cronológica de julgamento prevista no art. 12 do Código de Processo Civil; 4) inexistência de título executivo judicial que autorize a execução de honorários advocatícios; 5) o agravado não orientou/esclareceu a agravante dos ônus que a ação homologatória lhe traria; 6) não são devidos honorários advocatícios ao agravado, posto que este já recebia sua remuneração mediante pagamento de salário fixo; 7)“
o Agravado deixou de observar seu dever de informação, quando não informou a agravante as consequências da demanda no que se refere à obrigação de pagar honorários de advogado, mesmo sendo esse um profissional empregado da Agravante
”; 8) o agravado agiu com dolo ao omitir da agravante acerca da cláusula de pagamento de honorários extraordinários, o que conduz a anulação da dita cláusula; 9) o agravado não observou o dever de mitigar os próprios danos (“
duty to mitigate the loss”),
eis que ele se manteve inerte, ao longo de 5 (cinco) anos sem cobrar os honorários em questão.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, “
reformando-se a decisão agravada para então reconhecer a insubsistente
(sic)
o pleito executivo objeto de cumprimento de sentença”.

Preenchidos os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluindo-se a sua hipótese típica de cabimento (1.015, parágrafo único, CPC),
CONHEÇO

do recurso e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Na origem, a empresa
REPRESENTAÇÕES CAIEIRA LTDA.,
(primeira requerente) em conjunto com a agravante (segunda requerente) ajuizaram “
ação homologatória
” visando a homologação judicial do acordo constante a pp. 09/11 – ID nº 992331.

Na petição de ingresso da referida demanda (pp. 02/04 – ID nº 992331), restou consignado que “
A segunda Requerente custeará o pagamento de custas e honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) do valor do acordo”.

O referido acordo restou homologado pela sentença a p. 10 – ID nº 992333.

Ato contínuo, o ora agravado, então subscritor da exordial da ação homologatória, requereu o cumprimento de sentença visando o pagamento dos honorários advocatícios pactuados, conforme petição a pp. 21/23 – ID nº 992333.

Uma vez intimada do cumprimento de sentença, a ora agravante apresentou impugnação (pp. 32/34 – ID nº 992333 e pp. 01/08 – ID nº 992334), a qual fora integralmente rejeitado pelo Juízo (pp. 11/16 – ID nº 992338), motivando a interposição do presente recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Com efeito, na esteira do que fora assentado na decisão de ID nº 1039289,
não se vislumbra a alegada ausência de fundamentação da decisão recorrida,
eis que esta abordou, de forma concisa e fundamentada, todos os argumentos levantados pela agravante em sua impugnação ao cumprimento de sentença, embora não tenha ocorrido o acolhimento das teses ventiladas.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal já consignou que o “
art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)

Em relação ao
alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal
, melhor sorte não assiste à agravante, vejamos:

Nos termos do Art. 370
1
do Código de Processo Civil, o Juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar a produção de provas que julgar necessária para o julgamento da demanda, bem como indeferir as que reputar desnecessárias ou protelatórias, tal como realizada no caso em tela.

Por derradeiro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente pedido de produção de prova
”. (AgInt no REsp 1797883/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020)

Isso posto, REJEITO as preliminares.

MÉRITO

Inicialmente, no que concerne a violação à ordem cronológica de julgamento prevista no Art. 12 do CPC, além de tal determinação ser “preferencial”, não se verifica eventual prejuízo à agravante por sua não observância.

Ao revés, entendo que a prolação de decisões nos vários processos que envolvem as partes se trata de medida de otimização da prestação jurisdicional, além de se tratar de matéria afeita à gestão cartorária.

No mesmo sentido, já se manifestou esta Eg. Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – OBRIGAÇÃO EXPRESSAMENTE ASSUMIDA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Quanto ao título exequendo, não há discussão sobre a obrigação assumida pela agravante de pagar 20% (vinte por cento) do valor do acordo ao advogado subscritor da inicial da ação homologatória, decorrente de assertiva expressa nesse sentido inserida na peça de ingresso.
2.
A clareza do texto do título exequendo vai de encontro à tese de que tal previsão decorreu de dolo da parte exequente, passando despercebida pelos representantes da agravante, principalmente considerando que os mesmos, segundo narrativa própria, assinaram mais de cem peças no mesmo sentido.
3.
O fato de o agravado ter percebido, durante o período de vínculo, remuneração fixa, não exclui a possibilidade de acerto quanto ao recebimento de valores eventuais a título de honorários, decorrente de sua atuação judicial.
4.
A prolação de decisões similares no grande número de ações da mesma natureza, movidas pelo agravado, em face da parte agravante, não configura violação da norma processual no tocante à cronologia prevista pelo artigo 12, do Código de Processo Civil, dada a necessidade de otimização da prestação jurisdicional.

5.
Recurso conhecido e improvido. (
TJES
; AI 5000572-37.2021.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, DJ 20/05/2021, TJES).

Quanto ao mérito da impugnação apresentada, a agravante defende a inexigibilidade da obrigação, posto que os honorários devidos ao agravado já tinham sido quitados por meio dos salários pagos em decorrência da relação de emprego havida entre as partes.

Conforme lecionam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 1405,
a “obrigação contida no título será exigível se a sentença tiver transitada em julgado (cumprimento definitivo) e não pender condição que iniba a execução”.

No caso, o agravado requereu o cumprimento de sentença de título executivo judicial (515, II, CPC), no qual constou expressamente que os “
Honorários advocatícios e custas remanescentes na forma acordada”.

A seu turno, repita-se, restou expressamente acordado no ajuste, assinado pelo representante da agravante, que “
a segunda Requerente custeará o pagamento de custas e honorários à base de 20% do valor do acordo”.

Nesse tocante, os Arts. 21
2
e 22
3
da Lei nº 8.906/1994 asseguram ao advogado empregado a percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais não se confundem com a remuneração paga a título de salário.

Portanto, têm-se que, ao contrário do defendido pela agravante, o título executivo se mostra exequível e a obrigação nele contida, por sua vez, mostra-se exigível.

Quanto a suposta anulabilidade da cláusula contratual que assegurava o pagamento de honorários ao agravado em virtude da existência de vício da vontade (dolo), além de não restar devidamente demonstrado, não me parece verossímil a alegação da agravante de que não tinha ciência dos termos do acordo, considerando que foram protocoladas diversas avenças com o mesmo teor.

Não foi outro o entendimento desta Corte de Justiça, inclusive em julgado oriundo desta Egrégia Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO IMPROVIDO.
1
–
N
ão assiste razão ao Agravante quando alega a inexistência de título capaz de amparar a cobrança, uma vez que que a pretendida prova testemunhal não teria o condão de afastar a responsabilidade advinda do título executivo judicial transitado em julgado.
2 –
Segundo o disposto no art. 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ao deixar assente que “nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados”.
3 –
Não é possível vislumbrar a alegada má-fé do Agravado, bem como o dolo na manifestação da vontade, vez que a Agravante, ao assinar os inúmeros acordos, acabou manifestando sua concordância, não sendo crível a alegação de que não tinha ciência dos seus termos, mormente quando formulado reiteradas vezes.
4 –
Inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar a inobservância do disposto no art. 12 do NCPC, sendo que a ordem cronológica de conclusão deverá ser observada, preferencialmente, para julgamento das causas.
5 –
Recurso improvido. (
TJES
; AI 5000250-51.2020.8.08.0000, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 03/09/2020, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – OBRIGAÇÃO EXPRESSAMENTE ASSUMIDA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Quanto ao título exequendo, não há discussão sobre a obrigação assumida pela agravante de pagar 20% (vinte por cento) do valor do acordo ao advogado subscritor da inicial da ação homologatória, decorrente de assertiva expressa nesse sentido inserida na peça de ingresso.
2.
A clareza do texto do título exequendo vai de encontro à tese de que tal previsão decorreu de dolo da parte exequente, passando despercebida pelos representantes da agravante, principalmente considerando que os mesmos, segundo narrativa própria, assinaram mais de cem peças no mesmo sentido.
3.
O fato de o agravado ter percebido, durante o período de vínculo, remuneração fixa, não exclui a possibilidade de acerto quanto ao recebimento de valores eventuais a título de honorários, decorrente de sua atuação judicial.
4.
A prolação de decisões similares no grande número de ações da mesma natureza, movidas pelo agravado, em face da parte agravante, não configura violação da norma processual no tocante à cronologia prevista pelo artigo 12, do Código de Processo Civil, dada a necessidade de otimização da prestação jurisdicional.
5.
Recurso conhecido e improvido. (
TJES
; AI 5000572-37.2021.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, DJ 20/05/2021, TJES).

Outrossim, no tocante a não observância pelo agravado do seu dever de mitigar os próprios prejuízos (
“duty to mitigate the loss”
), eis que teria se mantido inerte por 5(cinco) anos sem cobrar os valores em questão, têm-se que, entre o trânsito em julgado da sentença (25/06/2019 – p. 13 – ID nº 992333) e a data da petição requerendo o cumprimento de sentença (14/10/2019 – p. 21 – ID nº 992333) transcorreram aproximadamente 4 (quatro) meses, não subsistindo a irresignação da recorrente.

Por fim, no que concerne às supostas infrações éticas cometidas pelo agravado, registro que não cabe a este Tribunal analisar o cometimento ou não de tais transgressões, competindo a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de seus Tribunais de Ética, consoante previsão dos Arts. 44, II, e 70, § 1º, da Lei nº 8.906/1994:

Art. 44.
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade: (...)

II – promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil.

Art. 70.
O poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB compete exclusivamente ao Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal.

§ 1º Cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina, do Conselho Seccional competente, julgar os processos disciplinares, instruídos pelas Subseções ou por relatores do próprio conselho.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.
CPC – Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

2.
Lei nº 8.906/1994 – Art. 21. Nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados.

3
__________________ –
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ORDEM CRONOLÓGICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 12 DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS ASSUMIDA. ADVOGADO EMPREGADO QUE POSSUI DIREITO À PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTS. 21 E 22 DA LEI Nº 8.906/1994. DOLO NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE COMETIMENTO DE INFRAÇÕES ÉTICAS. ANÁLISE QUE COMPETE A OAB. ARTS. 44, II, E 7
0, § 1º, DA LEI Nº 8.906/1994. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminares:

1.1. Não se vislumbra ausência de fundamentação na decisão recorrida, eis que esta abordou, de forma concisa e fundamentada, todos os argumentos levantados pela parte em sua impugnação ao cumprimento de sentença, embora não tenha ocorrido o acolhimento das teses ventiladas.

1.2. Inexiste cerceamento do direito de defesa, quando o magistrado indefere, de forma fundamentada, a produção de provas que reputar desnecessária para o julgamento do caso, tal como feito na hipótese. Precedentes do STJ.

1.3.
Preliminares rejeitadas.

2.
Mérito:

2.1.

Não há que se falar em violação da regra cronológica de julgamento prevista no Art. 12 do CPC, na medida em que a prolação de decisões nos vários processos que envolvem as partes se trata de medida de otimização da prestação jurisdicional, além de se tratar de matéria afeita à gestão cartorária.

2.2. O título exequendo se mostra líquido e a obrigação nele contida se mostra exigível, eis que a empresa agravante expressamente assumiu a obrigação de pagar honorários ao agravado.

2.3. Os Arts. 21 e 22 da Lei nº 8.906/1994 asseguram ao advogado empregado a percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais não se confundem com a remuneração paga a título de salário.

2.4. Não se vislumbra a existência de dolo no negócio jurídico, na medida em que não resta verossímil a alegação da agravante de que não tinha ciência dos termos do acordo, considerando que foram protocoladas diversas avenças com o mesmo teor.

2.5. Não se verifica demora ou inércia do agravado em requerer o cumprimento de sentença, eis que entre o trânsito em julgado e o requerimento transcorreram-se apenas quatro meses.

2.6. Não cabe a este Tribunal analisar o cometimento ou não de infrações éticas, competindo a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de seus Tribunais de Ética, consoante previsão dos Arts. 44, II, e 70, § 1º, da Lei nº 8.906/1994.

3. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso para REJEITAR as preliminares e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.